Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro restritivo. Comprovação do pagamento da dívida. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por dano moral. Sustenta o recorrente de forma genérica que a sentença não considerou a sua boa-fé “ao realizar o pagamento e confiar na informação fornecida pelo banco, além de penalizá-lo”. De resto, apenas narra os demais atos processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legítima a suposta inscrição do nome do recorrente no cadastro restritivo de crédito em razão do adimplemento do acordo de renegociação de dívidas de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
5. A peça recursal não auxilia na análise do recurso e tangencia a ausência de dialeticidade, por ser deveras genérica.
6. A inscrição do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de dívida legitimamente contraída e não quitada no prazo avençado, constitui um legítimo exercício do direito do credor, não havendo, portanto, que se falar na ocorrência de dano moral a ser compensado.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o ato praticado pela instituição deve ser considerado exercício regular do direito. Na hipótese, o nome do recorrente nem chegou a ser negativado, conforme se extrai da informação prestada pela SERASA no documento de ID 72664986, ao esclarecer que a prova indicada pelo autor (ID 72664934) trata, na verdade, de uma plataforma (Serasa Limpa Nome) que visa a aproximação entre credor e devedor para o adimplemento ou negociação da dívida.
8. Mas para além disso, é de se consignar que ao longo do processo o recorrente reiterou que a dívida adimplida se referia aos débitos de cartão de crédito. Ocorre que o áudio da gravação de ID 72665009 comprovou que o acordo firmado com o Banco BRB se resumia ao pagamento de um empréstimo tomado pelo autor, que também não foi adimplido.
9. A prova dos autos revela que o recorrente não quitou a dívida dos cartões de crédito, sendo legítima a cobrança da instituição financeira.
10. Por fim, correto o pronunciamento judicial que reconhece a conduta temerária da parte e aplica multa por litigância de má-fé.
11. Arbitro o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a título de honorários à defensora dativa que atuou em favor do recorrente, quantia que entendo adequada tendo em vista o valor máximo de R$ 986,97, e que o trabalho efetivamente prestado para interposição do recurso. (Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22; Lei Distrital no 7.157/2022).
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Consigno que a gratuidade de justiça ora deferida deflagra seus efeitos apenas na instância recursal, mantendo-se, ex vi lege, a condenação do autor em primeira instância ao pagamento das custas e honorários.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.